Tribunal: TCU
Processo: 002.728/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria de Ronaldo Cidrack do Vale Leão do quadro de pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região/CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão de aposentadoria a ex-servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região/CE. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com base nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992; e nos arts. 260 e 262, caput e § 2o do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Ronaldo Cidrack do Vale Leao (e-Pessoal no 8693/2022) no cargo de técnico judiciário, área administrativa, do quadro de pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região/CE; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante do Enunciado 106 da súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região/CE que: 9.3.1. providencie, no prazo de quinze dias contados da ciência, a correção da parcela adicional por tempo de serviço (GATS), reduzindo-a de 7% para 6%; 9.3.2. determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que, no prazo de quinze contados da ciência deste Acórdão, notifique o interessado sobre o inteiro teor desta deliberação, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, caso esses não sejam providos, e, nos trintas dias subsequentes, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de ciência da comunicação pelo interessado, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4. esclarecer à unidade de origem que, sem prejuízo da correção da parcela adicional por tempo de serviço (GATS), reduzindo-a de 7% para 6%, e a despeito da negativa de registro da aposentadoria do interessado, motivada pela incorporação, fundada em decisão judicial não transitada em julgado e/ou em decisão administrativa, de quintos/décimos de funções comissionadas após a edição da Lei 9.624/1998, já transformados em parcela compensatória, os efeitos do título de inatividade poderão subsistir, nos termos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115/CE, até a completa absorção da vantagem, momento em que novo ato deverá ser encaminhado a esta Corte de Contas para o competente registro; 9.5. remeter cópia deste acórdão ao Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região/CE, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.